Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 843, DO CPC.

1. “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”, conforme definido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida - Tema no 295.

2. Ademais, cabe ao devedor a prova de que o bem imóvel residencial penhorado é o único que possui, a fim de beneficiar-se da impenhorabilidade de bem de família. Porém, no caso, não se comprovou que o lote esteja edificado com construção destinada à residência da família.

3. O art. 843, do CPC, admite a penhora integral de bem imóvel indivisível, preservando-se a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o produto da alienação do bem. Além disso, prevê a garantia do direito de preferência na arrematação integral do bem penhorado ao coproprietário e também ao cônjuge.

4. Agravo de instrumento não provido.